Tribunal: TJBA
Processo: 8029102-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029102-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EVELLIN MEDEIROS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): LORENA HELLEN SANTANA MONTENEGRO VIANA, ANA JULIA ALMEIDA CIRNE DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. DILIGÊNCIAS TÉCNICAS PENDENTES. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de EVELLIN MEDEIROS DA SILVA, presa preventivamente desde 12/12/2025, em razão de suposta participação em organização criminosa denominada “KLV – Kabeça da Linha Verde”, com atuação em Camaçari e adjacências, voltada à prática de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A defesa alegou excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, inércia estatal, sucessivos declínios de competência, ausência de elementos suficientes para formação da
opinio delicti
e agravamento do estado de saúde da
P
aciente no cárcere, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, em razão de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo ilegal para o oferecimento da denúncia, diante do tempo de prisão preventiva e da fase investigatória ainda em curso; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de revisão periódica da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) determinar se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP; e (iv) definir se condições pessoais favoráveis e alegado quadro clínico da
P
aciente autorizam a revogação ou substituição da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério puramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade conforme a gravidade dos delitos, a quantidade de investigados, a complexidade da investigação e as diligências necessárias à elucidação dos fatos.

4. A investigação apresenta elevada complexidade, pois envolve 27 investigados, crimes graves, como homicídio qualificado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além de suposta organização criminosa estruturada e armada, com domínio territorial na região de Camaçari e adjacências.

5. A necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, extração e análise de dispositivos eletrônicos apreendidos e obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira junto ao COAF justifica maior elasticidade temporal na fase pré-processual.

6. A pendência de julgamento de conflitos negativos de competência suscitados pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari impacta a célere conclusão das investigações e afasta a caracterização automática de inércia estatal.

7. O juízo de origem exerce controle efetivo da investigação ao fixar prazos para a autoridade policial apresentar relatórios de extração de dados, dados telemáticos e relatórios de inteligência financeira, inclusive sob pena de encaminhamento à Corregedoria da Polícia Civil e à Coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

8. A devolução do inquérito policial pelo Ministério Público à autoridade policial, para realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, encontra amparo no art. 16 do CPP e não configura expediente protelatório injustificado.

9. A ausência de oferecimento imediato de denúncia não torna ilegal a prisão preventiva quando as diligências pendentes são necessárias à formação da
opinio delicti
, à individualização das condutas e à prevenção de imputações genéricas.

10. A revisão periódica da prisão preventiva foi observada, pois a custódia da Paciente havia sido expressamente reavaliada e confirmada em 20/03/2026, antes da decisão coletiva de 08/04/2026 que examinou a situação de outros corréus.

11. A não inclusão da Paciente na decisão coletiva de 08/04/2026 não configura omissão ilegal, porque havia provimento recente e específico sobre sua custódia, dentro do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

12. Os elementos informativos indicam indícios de materialidade e autoria, pois a Paciente teria exercido papel operacional no núcleo financeiro da organização criminosa “KLV”, mediante fragmentação de depósitos bancários em pequenas quantias.

13. A participação ativa em organização criminosa armada e estruturada constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e à interrupção das atividades financeiras do grupo.

14. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e condição de estudante universitária, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP.

15. O alegado quadro clínico de crises convulsivas no cárcere deve ser tratado pela unidade prisional competente, inexistindo elementos concretos e pré-constituídos que demonstrem indispensabilidade jurídica da soltura por motivo de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
6
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de demora injustificada atribuível ao aparato estatal, não bastando a contagem aritmética do tempo de custódia em investigação complexa com pluralidade de investigados e imputação de organização criminosa.

2. A revisão periódica da prisão preventiva atende ao art. 316, parágrafo único, do CPP quando há decisão fundamentada e específica sobre a custódia da paciente dentro do prazo legal de 90 dias.

3. A participação em organização criminosa estruturada e armada, com atuação no núcleo financeiro e indícios de lavagem de dinheiro por depósitos fracionados, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de problemas de saúde não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 16, 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, RHC nº 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, AgRg no RHC nº 227.835/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; TJBA, HC nº 8055174-66.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 18.11.2025, DJEN 20.11.2025; STJ, HC nº 969.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; TJBA, HC nº 8035443-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 29.08.2025, DJEN 02.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8029102-08.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante
s
,
LORENA HELLEN SANTANA MONTENEGRO VIANA
(OAB/BA 83.620) e
ANA JULIA ALMEIDA CIRNE DE SOUZA
(OAB/BA 77.614), em favor d
a Pacient
e
EVELLIN MEDEIROS DA SILVA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
a
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02